Tribunal: CARF
Processo: 10805.723329/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ. IMUNIDADE. INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR. LIMITES DA ATUAÇÃO DO LEGISLADOR ORDINÁRIO
A lei apta a prever os requisitos para o gozo da imunidade das instituições de assistência social é a complementar, que tem liberdade para fazê-lo nos limites das previsões constitucionais. Isso porque as imunidades são limitações constitucionais ao poder de tributar, uma vez que estão previstas na Constituição Federal e denegam a competência tributária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e o art. 146, II, da CF, atribui a competência para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar ao legislador complementar.
Isso não significa que a lei ordinária não desempenhe qualquer papel na regulação da imunidade. De acordo com o STF os “aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária” (ADI no 2.028/DF). Dessa forma, incumbe ao legislador ordinário “apenas prever requisitos que não extrapolem os estabelecidos no Código Tributário Nacional ou em lei complementar superveniente, sendo-lhe vedado criar obstáculos novos, adicionais aos já previstos em ato complementar” (RE no 566.622/RS).
IMUNIDADE/ISENÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NÃO DISTRIBUIÇÃO DE QUALQUER PARCELA DO PATRIMÔNIO OU RENDA. ART. 14 DO CTN. ART. 12 DA LEI 9.532/97.
Os requisitos de não remuneração de dirigentes, previsto no art. 12, § 2°, a, da Lei 9.532/97; e a não distribuição de recursos, contido no art. 12, § 2°, b, da Lei 9.532/97 estão em linha com o inciso I do art. 14 do CTN, cuja aplicação à imunidade das entidades beneficentes é inegável.
Assim, comprovado que o contribuinte distribuiu recursos a seus dirigentes, por meio de serviços prestados por empresa na qual figuravam como sócios, não há que se falar em preenchimento dos requisitos para gozo da imunidade/isenção.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. IMUNIDADE. INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR. LIMITES DA ATUAÇÃO DO LEGISLADOR ORDINÁRIO
A lei apta a prever os requisitos para o gozo da imunidade das instituições de assistência social é a complementar, que tem liberdade para fazê-lo nos limites das previsões constitucionais. Isso porque as imunidades são limitações constitucionais ao poder de tributar, uma vez que estão previstas na Constituição Federal e denegam a competência tributária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e o art. 146, II, da CF, atribui a competência para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar ao legislador complementar.
Isso não significa que a lei ordinária não desempenhe qualquer papel na regulação da imunidade. De acordo com o STF os “aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária” (ADI no 2.028/DF). Dessa forma, incumbe ao legislador ordinário “apenas prever requisitos que não extrapolem os estabelecidos no Código Tributário Nacional ou em lei complementar superveniente, sendo-lhe vedado criar obstáculos novos, adicionais aos já previstos em ato complementar” (RE no 566.622/RS).
IMUNIDADE/ISENÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NÃO DISTRIBUIÇÃO DE QUALQUER PARCELA DO PATRIMÔNIO OU RENDA. ART. 14 DO CTN. ART. 12 DA LEI 9.532/97.
os requisitos de não remuneração de dirigentes, previsto no art. 12, § 2°, a, da Lei 9.532/97; e a não distribuição de recursos, contido no art. 12, § 2°, b, da Lei 9.532/97 estão em linha com o inciso I do art. 14 do CTN, cuja aplicação à imunidade das entidades beneficentes é inegável.
Assim, comprovado que o contribuinte distribuiu recursos a seus dirigentes, por meio de serviços prestados por empresa na qual figuravam como sócios, não há que se falar em preenchimento dos requisitos para gozo da imunidade/isenção.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADOR ADMINISTRATIVO AFASTAR A APLICAÇÃO DE LEI. SÚMULA CARF 02.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar multa. Nesse sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.723329/2012-82
ACÓRDÃO
1003-004.543 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE SANTO ANDRE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ. IMUNIDADE. INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. LEI
COMPLEMENTAR. LIMITES DA ATUAÇÃO DO LEGISLADOR ORDINÁRIO
A lei apta a prever os requisitos para o gozo da imunidade das instituições
de assistência social é a complementar, que tem liberdade para fazê-lo nos
limites das previsões constitucionais. Isso porque as imunidades são
limitações constitucionais ao poder de tributar, uma vez que estão
previstas na Constituição Federal e denegam a competência tributária da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e o art. 146, II, da CF, atribui
a competência para regular as limitações constitucionais ao poder de
tributar ao legislador complementar.
Isso não significa que a lei ordinária não desempenhe qualquer papel na
regulação da imunidade. De acordo com o STF os “aspectos meramente
procedimentais
referentes
à
certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária” (ADI no
2.028/DF). Dessa forma, incumbe ao legislador ordinário “apenas prever
requisitos que não extrapolem os estabelecidos no Código Tributário
Nacional ou em lei complementar superveniente, sendo-lhe vedado criar
obstáculos novos, adicionais aos já previstos em ato complementar” (RE no
566.622/RS).
IMUNIDADE/ISENÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NÃO
DISTRIBUIÇÃO DE QUALQUER PARCELA DO PATRIMÔNIO OU RENDA. ART.
14 DO CTN. ART. 12 DA LEI 9.532/97.
Os requisitos de não remuneração de dirigentes, previsto no art. 12, § 2°,
"a", da Lei 9.532/97; e a não distribuição de recursos, contido no art. 12, §
2°, "b", da Lei 9.532/97 estão em linha com o inciso I do art. 14 do CTN,
cuja aplicação à imunidade das entidades beneficentes é inegável.
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.543 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723329/2012-82
2
Assim, comprovado que o contribuinte distribuiu recursos a seus
dirigentes, por meio de serviços prestados por empresa na qual figuravam
como sócios, não há que se falar em preenchimento dos requisitos para
gozo da imunidade/isenção.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. IMUNIDADE. INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. LEI
COMPLEMENTAR. LIMITES DA ATUAÇÃO DO LEGISLADOR ORDINÁRIO
A lei apta a prever os requisitos para o gozo da imunidade das instituições
de assistência social é a complementar, que tem liberdade para fazê-lo nos
limites das previsões constitucionais. Isso porque as imunidades são
limitações constitucionais ao poder de tributar, uma vez que estão
previstas na Constituição Federal e denegam a competência tributária da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e o art. 146, II, da CF, atribui
a competência para regular as limitações constitucionais ao poder de
tributar ao legislador complementar.
Isso não significa que a lei ordinária não desempenhe qualquer papel na
regulação da imunidade. De acordo com o STF os “aspectos meramente
procedimentais
referentes
à
certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária” (ADI no
2.028/DF). Dessa forma, incumbe ao legislador ordinário “apenas prever
requisitos que não extrapolem os estabelecidos no Código Tributário
Nacional ou em lei complementar superveniente, sendo-lhe vedado criar
obstáculos novos, adicionais aos já previstos em ato complementar” (RE no
566.622/RS).
IMUNIDADE/ISENÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NÃO
DISTRIBUIÇÃO DE QUALQUER PARCELA DO PATRIMÔNIO OU RENDA. ART.
14 DO CTN. ART. 12 DA LEI 9.532/97.
os requisitos de não remuneração de dirigentes, previsto no art. 12, § 2°,
"a", da Lei 9.532/97; e a não distribuição de recursos, contido no art. 12, §
2°, "b", da Lei 9.532/97 estão em linha com o inciso I do art. 14 do CTN,
cuja aplicação à imunidade das entidades beneficentes é inegável.
Assim, comprovado que o contribuinte distribuiu recursos a seus
dirigentes, por meio de serviços prestados por empresa na qual figuravam
como sócios, não há que se falar em preenchimento dos requisitos para
gozo da imunidade/isenção.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.543 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723329/2012-82
3
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADOR ADMINISTRATIVO
AFASTAR A APLICAÇÃO DE LEI. SÚMULA CARF 02.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar
multa. Nesse sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes votou
pelas conclusões da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Ato Declaratório Executivo que suspendeu a isenção tributária de que
trata o artigo 15 da Lei no 9.532/1997 da Recorrente em razão da suposta prática das seguintes
infrações: (i) não comprovação da natureza filantrópica ou beneficente; (ii) remuneração de
dirigentes; (iii) distribuição indevida de recursos; (iv) escrituração contábil incompleta e inexata de
despesas. Além disso, foi lavrado contra a Recorrente auto de infração para exigência de IRPJ e
CSLL, relativos a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2008, acrescidos de juros de mora
e multa de ofício, em razão de suposta ausência de declaração e recolhimento de tributos.
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.543 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723329/2012-82
4
Intimada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, sustentando,
em síntese, que (i) não se trata de isenção, mas sim de imunidade, a qual deriva da constituição e
tem suas regras fixadas por lei complementar, em especial o Código Tributário Nacional; (ii) a
Rwcorrente está devidamente regular perante o Conselho Municipal de Assistência Social; (iii)
satisfaz todas as condições ao gozo da imunidade constitucional dispostos em lei complementar,
inclusive possui cadastro perante o Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André; (iv) o
relatório fiscal inicial elencou que os sócios da empresa Habille Serviços Auxiliares Administrativos
Ltda., empresa contratada para assessorar a Recorrente em serviços de apoio, em razão dos
serviços serem prestados por seus sócios, se caracterizaria como pagamento realizado a dirigente,
no entanto, não há que se dizer que os sócios da empresa prestadora de serviços exerciam cargos
de diretoria na Recorrente; (v) no tocante a eventual gratificação natalina, não há qualquer
comprovação de sua incompatibilidade com o modelo apresentado; (vi) a inserção do custo
tributário na prestação de serviços é algo claro em toda e qualquer atividade, inclusive na própria
prestação de serviços ou venda de bens, sendo que quando da fixação do preço se valora a
incidência tributária; (vii) em momento algum a aludida empresa Habille teve qualquer vantagem
indevida, mas sim que recebeu pelos serviços prestados, no caso, prestados pelas pessoas de seus
sócios, já que trata-se de uma sociedade uniprofissional; (viii) o superavit da Recorrente foi
completamente empregado na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos; (ix) se fosse
identificado algum equivoco ou lapso na contabilidade, a Recorrente deveria ser notificada para
que suprisse a eventual lacuna e não sofrer o afastamento de seus benefícios fiscais da forma
arbitrária como apresentada; (x) presente sociedade constitui-se entidade sem fins lucrativos, e
com expressa finalidade filantrópica e beneficente, conforme o artigo 2° de seu estatuto social,
atuando na área de prestação de serviços de Saúde na área médica, hospitalar e farmacêutica; (xi)
todos os membros da diretoria, conselho deliberativo, comissão de finanças, sindicância e
associação, não recebem qualquer remuneração, e à eles, sob nenhuma forma ou pretexto, são
distribuídos lucros, dividendos ou bonificações; (xii) todos os valores arrecadados pela Recorrente
destinam-se ao custeio e manutenção da entidade para a continuidade da prestação dos serviços
de saúde; (xiii) sendo a imunidade uma limitação constitucional ao poder de tributar, inexiste
fundamento para a legislação ordinária ou para qualquer ato administrativo, ceifar direitos ou
inserir critérios devidamente delineados em lei complementar; (xiv) as únicas condições que as
entidades mencionadas no artigo 9° do CTN, que desenvolvem tais atividades devem preencher
para gozar da desoneração em tela, estão devidamente gravadas no artigo 14 do mesmo CTN,
condições estas que a Recorrente cumpre integralmente, conforme farta documentação juntada
aos autos.
Apresentou, ainda, impugnação, alegando, em resumo, que (i) o regime de
tributação diferenciada e de benefícios fiscais ao qual se submete lhe fora atribuído em vista de
seu caráter eminentemente filantrópico e beneficente, sendo sem sombra de dúvidas beneficiária
da imunidade tributária; (ii) o auto de infração e o procedimento de fiscalização são nulos, vez que
(a) apuração dos valores presentes no auto de infração em debate deu-se através da sistemática
do lucro real, contrariando a posição assumida pela própria fiscalização no tocante à apuração do
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.543 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723329/2012-82
5
PIS e da COFINS pelo regime cumulativo considerada para lavratura do respectivo auto de
infração; e (b) lavratura do auto de infração levou em consideração a apuração do IRPJ e da CSLL
com base no lucro real, o que representa um ônus muito superior ao efetivamente devido; (iii) não
se pode manter do auto de infração na pendência de julgamento do ADE n. 29/2012; (iv) a
desconsideração da imunidade da impugnante é ilegal; (v) não houve violação aos requisitos para
o gozo da imunidade tributária com relação ao IRPJ e à CSLL; e (vi) a exigência viola o princípio da
capacidade contributiva; (vii) devem ser canceladas ou reduzidas as multas aplicadas sob pena de
confisco.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008 I
NTIMAÇÃO. PROCURADOR.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao sujeito passivo no
domicílio fiscal eleito por ele e não no endereço indicado pelo procurador.
ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE SUSPENSÃO. AUTO DE INFRAÇÃO.
IMPUGNAÇÕES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo,
para serem decididas simultaneamente. ISENÇÃO. LEI 9.532/97. REQUISITOS. Para
o gozo da isenção tratada na Lei n° 9.532/97, a entidade está obrigada a atender
os requisitos previstos no artigo 12 da referida lei, dentre eles, não remunerar
seus dirigentes e manter escrituração completa de suas receitas e despesas em
livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar - em decorrência da
argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade - a legislação vigente.
ISENÇÃO. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES
MEDIANTE PAGAMENTOS A PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTITUÍDA POR
DIRIGENTES DE FATO DA INSTITUIÇÃO.
Constitui ofensa à determinação legal de não remunerar dirigentes - requisito
necessário para que a entidade faça jus à isenção prevista na Lei 9.532/97 - o
pagamento à empresa prestadora de serviços constituída por pessoas físicas que
atuam como dirigentes de fato da entidade, quando demonstrado pela
fiscalização que, de fato, não houve a efetiva prestação dos serviços pelos quais
se pagou a remuneração.
ISENÇÃO. SUSPENSÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TRIBUTOS DEVIDOS.
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.543 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723329/2012-82
6
Suspensa a isenção, o sujeito passivo passa se sujeitar ao ordenamento jurídico
aplicável às pessoas jurídicas que não fazem jus ao benefício tributário, apurando-
se nos termos da legislação vigente, os tributos devidos.
COMPENSAÇÃO DO PREJUÍZO. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. LIMITES LEGAIS.
Para determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do anocalendário de 1995, o lucro
líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em
razão da compensação do prejuízo, como em razão da compensação da base de
cálculo negativa.
MULTA DE OFÍCIO.
Será aplicada a multa de ofício de 75% sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata.
INÍCIO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU MEDIDA DE FISCALIZAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Iniciado qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
relacionados com a infração, não existe mais a possibilidade de o sujeito passivo
valer-se da denúncia espontânea para excluir sua responsabilidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
uma vez que a imunidade tributária é uma limitação ao poder de tributar, é matéria reservada
apenas para lei complementar, nos termos do artigo 146, inciso II, do Código Tributário Nacional;
(ii) um dos requisitos para a imunidade tributária as entidades de assistência social é a não
distribuição dos superávits e a não devolução do patrimônio da instituição aos seus fundadores,
sendo ressalvadas as entidades auferir lucro para manutenção e ampliação de suas atividades; (iii)
não é necessário que a prestação da assistência social pela entidade seja disponibilizada a toda
coletividade, podendo ser restrito a determinado grupo de pessoas, desde que não ocorra
discriminações de pessoas que atendam às exigências impostas pela instituição; (iv) o artigo 150,
inciso VI, alínea "c", combinado com o artigo 206, inciso IV25, ambos da Constituição Federal não
condicionam o reconhecimento da imunidade à exclusividade da prestação de serviços gratuitos;
dessa forma, desta forma, não há necessidade de inscrição junto ao Conselho de Assistência Social
para ter reconhecido o caráter beneficente da Recorrente; (v) é permitido as entidades de
assistência social possuírem receitas financeiras decorrentes de atividades diferentes de seu
objeto social, desde que utilize os recursos para a manutenção ou ampliação de suas finalidades
essenciais; (vi) a Recorrente é uma instituição sem fins lucrativos, em consonância com os artigos
2° e 25, parágrafo único de seu estatuto social, que não remunera seus diretores, bem como aplica
integralmente os seus resultados no país (artigo 23) e possui escrita revestida de todas as
formalidades legais, preenchendo, assim, todas as condições previstas no artigo 14 do Código
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.543 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723329/2012-82
7
Tributário Nacional, para o gozo da imunidade tributária; (vii) é vedado, tanto pela legislação como
pelo Supremo Tribunal Federal, qualquer concessão/exclusão dos benefícios da imunidade
tributária por meio de requisitos estipulados em Lei Ordinária, não podendo o legislador ordinária
disciplinar imunidade; (viii) sócios da empresa prestadora de serviços, Habille Serviços Auxiliares
Administrativos Ltda, não ocupam cargo de diretoria da Recorrente, posto que tais sócios apenas
executam pessoalmente os serviços prestadores pela empresa contratada Habille, não havendo
que confundir tais serviços prestados com os atos realizados pelos diretores da Recorrente; (ix) a
inserção do custo tributário na prestação de serviços é algo claro em toda e qualquer atividade,
inclusive na própria prestação de serviços ou venda de bens, sendo que quando da fixação do
preço se valora a incidência tributária, pois essa é a natureza das empresas com finalidade
lucrativa; (x) não se comprovou que fora distribuído patrimônio ou suas rendas à título de lucro ou
participação no seu resultado; (xi) a multa de ofício aplicada deve ser reduzida para 20%.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 26.02.2019 (fl.
1829). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972,
é tempestivo o recurso voluntário interposto em 28.03.2019.

II – MÉRITO
II.1 – Da imunidade/isenção das entidades beneficentes de assistência social
Nos termos do artigo 150, VI, “c” e §4o da Constituição Federal, é vedado às pessoas
políticas de direito público instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviços relacionados com
as finalidades essenciais das instituições de assistência social sem fins lucrativos, “atendidos os
requisitos da lei”. O art. 195, §7o1, da Constituição Federal, por sua vez, determina ser “imune”2 à
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social, “que
atendam às exigências estabelecidas em lei”.

1 “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei”.
2 Não obstante o emprego da palavra “isenção”, é assente na doutrina e na jurisprudência tratar-se de imunidade, por
consistir em hipótese de não incidência prevista na Constituição Federal.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.543 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723329/2012-82
8
A lei apta a prever os requisitos para o gozo da imunidade das instituições de
assistência social é a complementar, que tem liberdade para fazê-lo nos limites das previsões
constitucionais. Isso porque as imunidades são limitações constitucionais ao poder de tributar,
uma vez que estão previstas na Constituição Federal e denegam a competência tributária da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e o art. 146, II, da CF, atribui a competência para
regular as limitações constitucionais ao poder de tributar ao legislador complementar 3.
Nesse sentido foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal (“STF”), nos autos do
Recurso Extraordinário no 566.622/RS, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgado em
23.02.2017, no qual firmou-se a tese de que os “requisitos para o gozo de imunidade hão de estar
previstos em lei complementar” 4.
De acordo com o referido precedente, bem como com o voto vencedor proferido
pelo Ministro Teori Zavascki, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) no
2.028/DF, de Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, julgado em conjunto, a lei complementar é a
competente para prever os requisitos à fruição da imunidade das instituições de assistência social
sem fins lucrativos, o que, entretanto, não significa que a lei ordinária não desempenhe qualquer
papel na regulação da referida imunidade.
Nesse sentido, explica o Ministro Teori Zavascki que os “aspectos meramente
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam
passíveis de definição em lei ordinária” e complementa o Ministro Marco Aurélio, no processo de
sua relatoria, que incumbe ao legislador ordinário “apenas prever requisitos que não extrapolem
os estabelecidos no Código Tributário Nacional ou em lei complementar superveniente, sendo-lhe
vedado criar obstáculos novos, adicionais aos já previstos em ato complementar”.
Com relação à imunidade aos impostos, atualmente, a lei apta a veicular os
requisitos é o Código Tributário Nacional (“CTN”), considerado complementar em razão da
matéria contida em seu bojo e da impossibilidade de sua alteração por lei ordinária5. Não obstante
as previsões do CTN, a Lei no 9.532/1991 previu requisitos adicionais à sua fruição, sendo que,
alguns, inclusive, foram julgados inconstitucionais pela ADI no 1.802/DF6.

3 Nesse sentido: CARVALHO, 2013, p. 195; SCHOUERI, 2018, p. 472; CARRAZZA, 2015, p. 903; DERZI, 1997, p. 326; e
COELHO, 1990, p. 350.
4 Não obstante o Recurso Extraordinário no 566.622/RS trate da imunidade das entidades beneficentes de assistência
social às contribuições sociais, a tese firmada é ampla e o próprio STF a replicou em julgamento envolvendo a
imunidade aos impostos, tratada no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal (vide ADI no 1.802/DF, de Relatoria do
Ministro Dias Toffoli, julgada em 12.04.2018).
5 Sobre o tema são as lições de Sacha Calmon Navarro Coelho: “A lei complementar pedida pela Constituição é, na
espécie, o Código tributário Nacional (lei complementar ratione materiae, embora não seja pelo aspecto formal, visto
que ao tempo de sua edição ainda não existiam, sob este aspecto, lei complementar no Direito brasileiro). Hoje,
porém, a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, só pode ser revogada por outra lei complementar, que a legitima
como tal e atesta sua recepção pelo ordenamento constitucional que se lhe seguiu, confirmando-lhe a validade”
(1990, p. 351).
6 Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 12.04.2018.
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.543 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723329/2012-82
9
No que se refere à CSLL, ao contrário do que ocorre com os impostos, a imunidade
das instituições de assistência social às contribuições sociais, prevista no art. 195, §7o, da CF, não
tem seus requisitos expressamente previstos em lei complementar própria. Tanto é assim que, em
2017, o STF julgou inconstitucional diversos dispositivos contidos em lei ordinária7 que previam
requisitos à fruição da imunidade. Nesse contexto, discute-se se o art. 14 do CTN, apesar de se
referir expressamente a impostos, seria aplicável também na definição dos requisitos à fruição da
imunidade às contribuições.
Luis Eduardo Schoueri, sem enfrentar diretamente a redação do artigo 14, afirma
que a lei ordinária que regula a imunidade das entidades beneficentes de assistência social às
contribuições não pode extrapolar as previsões contidas do CTN (2018, p. 478)8. Sobre o tema
tratou também o Ministro Marco Aurélio, que, no julgamento da ADI no 2.028/DF, concluiu ser o
CTN, ou eventual lei complementar superveniente, competente para regular a imunidade do art.
195, §7o, da CF, sendo vedado à lei ordinária “criar obstáculos novos, adicionais aos já previstos
em ato complementar”.
Ora, a ausência de lei complementar a dispor acerca dos requisitos para que as
entidades beneficentes de assistência social sejam imunes às contribuições não pode ser invocada
como razão para a não fruição do direito à não tributação constitucionalmente garantido. Na falta
de uma lei complementar específica para as contribuições sociais, pode-se, perfeitamente – como
tem admitido a doutrina – utilizar-se dos requisitos listados no art. 14 do CTN, ainda que a redação
do referido dispositivo faça referência expressa aos impostos.
Diante disso, com relação à CSLL, até que sobrevenha lei complementar que trate
especificamente dos requisitos para a fruição da imunidade prevista no art. 195, §7o, da CF,
eventual lei ordinária a tratar da matéria não pode ir além do quanto disposto no art. 14, do CTN,
exceto para dispor de aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo das entidades de assistência social, conforme já decidido pelo STF.
Feitas essas considerações, analisaremos, a seguir, os requisitos supostamente
violados pela Recorrente, que deram ensejo à emissão do Ato Declaratório Executivo n. 29/2012 e
da lavratura do auto de infração subjacente, para exigência do IRPJ e da CSLL relativos ao ano-
calendário de 2008.

II.2 – Dos requisitos supostamente violados pela Recorrente
Dentre os requisitos supostamente violados pela Recorrente, de acordo com a
Notificação Fiscal relativa à suspensão da isenção (fls. 539 e seguintes), o relatório que embasou o
Ato Declaratório Executivo (fls. 681 e seguintes) e o Termo de Verificação Fiscal (fl. 164 e

7 Art. 55, inciso III e §§ 3o, 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 9.732/1991 e artigos 4o, 5o e
7o da Lei no 9.732/1991.
8 No mesmo sentido são as lições de Roque Antonio Carrazza (2015, p. 1012).
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.543 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723329/2012-82
10
seguintes) está a não remuneração de dirigentes, prevista no art. 12, § 2°, "a", da Lei 9.532/97; e a
não distribuição de recursos, contida no art. 12, § 2°, "b", da Lei 9.532/97.
Tais requisitos estão em linha com o inciso I do art. 14 do CTN, cuja aplicação à
imunidade das entidades beneficentes é inegável, como visto acima, que assim dispõe:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
De acordo com o apurado pela Autoridade Fiscal, no ano-calendário de 2008, a
Recorrente tomou serviços da empresa Habille Serviços Auxiliares Administrativos Ltda, CNPJ
05.755.328/0001-31, no montante de R$ 1.596.141,61. E, diversos elementos colacionados pela
Fiscalização levaram à conclusão de que tal pagamento consistiu em pagamento a dirigentes e
distribuição indevida de recursos, dentre eles:
 Ausência de contrato ou qualquer documento para demonstrar que os serviços
de assessoria administrativa e financeira foram efetivamente prestados;
 A empresa Habille Serviços Auxiliares Administrativos Ltda está sediada em
endereço residencial, não tinha outros clientes além da Recorrida no ano-
calendário de 2008, não apresentou outros gastos no período além do
pagamento de ISS e Simples Nacional,
 Publicação na internet indicando que os únicos sócios da empresa Habille
Serviços Auxiliares Administrativos Ltda, Pedro Alcântara Ferreira Pinto e José
Luiz da Silva, figuravam também como Diretor Superintendente e Clínico e
Diretor Administrativo e Financeiro;
 Documentos da Recorrente, relativos aos pagamentos efetuados pelos cheques
n. 211475, 211476, 211911, 213165, 213457, no ano-calendário de 2008,
concernentes às despesas do SIMPLES Nacional da empresa Habille, nos quais
José Luiz da Silva assina como Diretor Administrativo e Financeiro. Veja-se, a
título exemplificativo aquele constate das fl. 465).
Para combater tais constatações, a Recorrente alega, dentre outros, que os sócios
da empresa prestadora de serviços, Habille Serviços Auxiliares Administrativos Ltda, não ocupam
cargo de diretoria da Recorrente, posto que tais sócios apenas executam pessoalmente os serviços
prestados pela empresa contratada Habille, não havendo que confundir tais serviços prestados
com os atos realizados pelos diretores da Recorrente. Além disso, sobre o tema, colaciona
argumentos genéricos no sentido de que é uma instituição sem fins lucrativos, em consonância
com os artigos 2° e 25, parágrafo único de seu estatuto social, que não remunera seus diretores,
bem como aplica integralmente os seus resultados no país (artigo 23) e possui escrita revestida de
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.543 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723329/2012-82
11
todas as formalidades legais, preenchendo, assim, todas as condições previstas no artigo 14 do
Código Tributário Nacional, para o gozo da imunidade tributária.
A meu ver, essas alegações não são suficientes para combater o robusto trabalho
probatório elaborado pela Autoridade Fiscal, que, frise-se, colacionou DIVERSOS elementos para
demonstrar que, no ano-calendário de 2008, a Recorrente distribuiu parcela de seu patrimônio,
violando, assim, o disposto tanto na Lei 9.532/97, como no CTN.
Diante do exposto, não deve ser provido o recurso voluntário nesse ponto.

II.3 – Multa de ofício
Sustenta a Recorrente, ainda, que a multa de ofício de 75% a multa de ofício
aplicada deve ser reduzida para 20%. A referida penalidade foi imposta com base no inciso I, do
art. 44 da Lei no 9.430/1996.
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09
estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Diante disso, não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou
graduar multa, razão pela qual mantenho a aplicação da multa de 75%, com base no art. 44, I, da
Lei n° 9.430/96.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, e, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1916
DF CARF MF
Original